Tribunal: STF
Processo: MS 21115
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-23
Data de publicação: 1992-04-23

Ementa:
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OMISSAO,  TIDA   POR   ILEGAL,   DO
SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  E  DOS  RECURSOS  HUMANOS,  DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, QUE CONSISTIRIA EM  NÃO  FAZER  INCLUIR  NA
FOLHA DE PAGAMENTO DE MAGISTRADOS ESTADUAIS OS ADICIONAIS DENOMINADOS
"GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO" E "GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE".
         Ilegitimidade, para a impetração, da  mencionada  autoridade
que, sem competência para deliberar acerca  de  vantagens  devidas  a
membros do Poder Judiciario, não poderia ser compelido a  praticar  o
ato reclamado, suprindo a alegada omissão.
         Mandado de Segurança não conhecido.